Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (apelante/autor) em face da sentença proferida (ID 72126427), nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta em face de JAINI LIMA FAUSTINO DA SILVA GOMES (apelado/réu), na qual o magistrado a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante/autor, em suas razões recursais (ID 72126435), sustenta, em síntese, que a sentença ora combatida, houve por bem o Magistrado a quo em julgar extinta a demanda sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV do CPC, sob o argumento de que o autor não teria atendido ao comando judicial do despacho de fls. 70, no que tange a citação do financiado. Ressalta, no entanto, que o apelante não foi pessoalmente intimado para o cumprimento da certidão de ID 230265535, referente à citação do financiado, sendo que nesse sentido a decisão guerreada deve ser reformada tendo em vista a falta de intimação pessoal do autor e de seu patrono. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja a sentença reformada, afastando a sentença de extinção, com posterior remessa do processo à origem para prosseguimento do feito até decisão final. Preparo (ID 72126436). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a sentença combatida na qual o magistrado a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se.